Tribunal: TJDFT
Processo: 0730073-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSãO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido, condenou o ente ao pagamento de R$ 33.188,93 (trinta e três mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), referente ao débito remanescente da licença-prêmio convertida em pecúnia, de acordo com os cálculos apresentados pela parte ré (Id 76026174), acrescido de juros de mora a partir da citação. A sentença determinou, ainda, a atualização dos valores pelo IPCA desde a data da última atualização (30 de julho de 2019) e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo STF no Recurso Extraordinário 870.947.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma se tratarem de verbas de caráter transitório (propter laborem), e por isso devem ser retiradas da base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio. Quanto aos juros de mora e correção monetária, requer, em caso de condenação, sejam adotados os valores históricos apresentados para que não haja incidência de juros sobre juros e correção sobre correção. Afirma que a incidência de juros deve se dar a partir da data da citação.
3. Inicialmente, vale ressaltar que não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora receber a licença-prêmio em pecúnia, pois esta já foi concedida administrativamente. A controvérsia reside na base de cálculo da indenização, já que o pedido da inicial (ID 22554660) solicita a inclusão das seguintes verbas: gratificação de movimentação, adicional de insalubridade, abono de permanência e auxílio-alimentação.
4. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
5. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018. Partes: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Partes: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
6. Igual raciocínio deve ser aplicado em relação à Gmov (gratificação de movimentação), diante do seu evidente caráter permanente, pois é paga pelo Distrito Federal enquanto o servidor permanece na ativa exercendo suas atribuições em região administrativa diversa de onde reside. Frise-se que a Lei Distrital 318/92, que instituiu a referida gratificação, disciplinou que para sua percepção basta que o servidor tenha domicílio em região administrativa diferente do seu local de trabalho, em manifesta política pública de incentivo aos profissionais de saúde para que laborem nas regiões mais distantes do Distrito Federal. Deste modo, reconhece-se o caráter permanente de tal verba, pois a lei não vedou o seu pagamento nos casos de afastamentos legais do servidor, nem o restringiu aos períodos em que o servidor está de fato exercendo o seu trabalho. Assim, deve a Gmov integrar a base de cálculo da licença-prêmio não gozada, já que seria paga ao servidor caso este tivesse gozado de tal benefício enquanto na ativa. Precedente: Acórdão 1266430, 07054895920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Celia Gomes da Silva versus Distrito Federal.
7. Entretanto, no que toca ao adicional de insalubridade, é de se ressaltar que se trata de verba de natureza transitória, já que o agente público só fará jus ao seu recebimento enquanto exposto ao elemento nocivo, ainda que na ativa (Processo REsp 504343 / RS 2003/0026833-3, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 14/06/2007, Data da Publicação/Fonte DJ 06/08/2007 p. 603). Por tal razão, a parcela não é paga ao servidor durante o gozo de licença-prêmio e, consequentemente, não deve ser considerada na base de cálculo de sua eventual conversão em pecúnia. Precedentes: Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relatora: LEILA ARLANCH, Revisora: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149. Partes: Eduardo Aires Coelho Marques versus Distrito Federal; Acórdão 1131081, 07079728120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Partes: Paulo Cesar Vieira Xavier versus Distrito Federal. Ademais, o STJ já decidiu que o adicional de insalubridade tem natureza transitória e propter laborem, sendo devido apenas quando o servidor é efetivamente exposto aos agentes nocivos à saúde.
8. Quanto à insurgência do recorrente sobre os juros e correção monetária, não merece prosperar, uma vez que os valores utilizados para condenação pelo magistrado de origem levam em consideração a tabela juntada pelo próprio Distrito Federal. Outrossim, a sentença já determina a data da citação como termo inicial dos juros de mora, conforme pleiteia o recorrente.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir do cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia os valores devidos a título de adicional de insalubridade, que tem caráter transitório. Isento de custas. Diante da sucumbência mínima da parte recorrente, deixo de fixar honorários advocatícios. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.